Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-77.2009.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA No 958 DA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ (RESP No 1. 578.553/SP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL SEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO PELO RÉU AO BANCO AUTOR.
1 – Reexame dos autos em juízo de retratação inserido na sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 1.030, inciso II, c/c art. 1.040, inciso II, ambos do CPC), diante da pendência de Recurso Especial interposto pelo banco autor da ação de busca em apreensão, convertida em ação de depósito.
2 – Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, após o recebimento da petição de recurso e da apresentação de contrarrazões, o presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido deverá: “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;”.
3 – No caso, pertinente o retorno dos autos a este Órgão Julgador para reexame da incidência do Tema/Repetitivo no 958 da jurisprudência do E. STJ (REsp 1.578.553/SP) relativamente à “tarifa de serviços prestados por terceiros”, pois, a teor da específica tese fixada – “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” –, verificando-se da documentação que instrui os autos a tão só previsão de cobrança dessa tarifa, sem a discriminação dos serviços prestados por terceiros a que ela se refere, deve-se excluí-la do cálculo do crédito que o banco autor persegue em face do réu.
4 – Juízo de retratação positivo para acrescentar ao acórdão recorrido, que deu parcial provimento à apelação, a exclusão, dos cálculos da dívida, do o valor referente à “tarifa de serviços prestados por terceiros”, em atenção ao Tema/Repetitivo no 958 da jurisprudência do E. STJ (REsp 1.578.553/SP).